Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, pois a bagagem foi devolvida poucos dias contados da abertura de reclamação formal (3 dias), ou seja, dentro dos termos dispostos pela Resolução 400 da ANAC.
3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4) No caso, restou comprovado que os autores adquiriram passagem com destino à Porto Seguro, com escala em São Paulo, e quando chegaram ao destino verificaram que suas bagagens haviam sido extraviadas. Os recorridos fizeram o Relatório de Irregularidade de Bagagem -RIB, conforme documento de ID 18102343 – pág. 1, no entanto, a bagagem foi localizada apenas 3 dias depois, sendo que o período que iriam permanecer em Porto Seguro era de 5 dias. Em razão do extravio, tiveram que efetuar a compra de diversos objetos, inclusive algumas roupas e itens de higiene, sendo que não receberam maior assistência por parte da companhia aérea, sobretudo ajuda de custo.
5) O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a custódia do transportador. Cabe à empresa aérea a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. Este dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem.
6) As bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. O extravio ou perda da bagagem configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o art.14 do CDC. Dessa forma, não merece guarida a alegação de que não houve comprovação das razões de fato e de direito que imputem a responsabilidade à empresa aérea.
7) Constatam-se pelos documentos anexados à inicial, que a viagem foi realizada pela companhia aérea ré e que houve o extravio das bagagens. Observa-se, ainda, que os recorridos juntaram as notas fiscais dos itens adquiridos em razão da ausência da bagagem. A despeito de haver compra de itens em duplicidade (como biquíni no valor de R$ 125,00 - ID 18102344 –pág. 4), não houve impugnação específica quanto a isso no recurso da empresa aérea, razão pela qual os danos materiais devem ser mantidos.
8) A tese recursal de que o simples fato de a entrega da bagagem ser feita em momento posterior ao desembarque do passageiro não gera danos morais não merece guarida, pois o extravio de bagagem, por si só, é capaz de causar alterações no estado anímico do consumidor que extrapolam os meros dissabores do cotidiano, ensejando a caracterização de danos morais in re ipsa passíveis de serem compensados. O extravio temporário da mala, entregue à autora somente 3 dias após a chegada da viagem (já perto do retorno à cidade de origem), também configura dano moral passível de indenização, ante a incerteza em recuperar (ou não) os bens particulares de volta.
9) Considerando os limites da responsabilidade do transportador, mas também em consonância com os balizamentos da legislação consumerista brasileira e sua compreensão pelos tribunais pátrios, é sabido que o valor arbitrado há de levar em conta a situação financeira das partes, a extensão dos acontecimentos, suas repercussões, as evidencias peculiares do caso concreto. Necessário considerar igualmente o didático propósito de provocar a mudança de comportamento no causador da lesão, de forma a evitar condutas idênticas no futuro.
10) Assim, considerando as circunstâncias da lid3, especialmente porque o extravio da bagagem ocorreu no trecho de ida, e que a permanência sem seus pertences pessoais durante 3 dias, razoável e adequada a condenação da empresa aérea no pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, a título de reparação por danos morais, conforme estipulado na sentença.
11) Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
12) Condenada a recorrente em custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.
13) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.